Tribunal: STF
Processo: HC 96466
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
PROCESSOS - AÇÕES PENAIS DIVERSAS – JUÍZO E INTERROGATÓRIO ÚNICO. Uma vez ocorrido, sob o ângulo da celeridade e economia processuais, interrogatório único para as três ações, veiculando-se indagações específicas, assistido o acusado por profissional da advocacia, descabe cogitar de nulidade absoluta.